Tribunal: TJBA
Processo: 0501714-23.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501714-23.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MELLINA ARGOLO MUNIZ FERREIRA

APELADO: RENATA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, MURILO GOMES DE SOUZA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos com fundamento na existência de obscuridade, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria sido conclusivo quanto à restituição de valores pagos, em especial no tocante à taxa de corretagem. O Embargante sustentou que não houve manifestação expressa sobre a possibilidade de devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à análise da devolução de valores, especialmente sobre a incidência ou não de restituição em dobro da taxa de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A obscuridade referida no art. 1.022, I, do CPC pressupõe a existência de passagens do acórdão de difícil compreensão ou contradição interna entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica no caso concreto.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e clara a questão da restituição dos valores, consignando que não houve pagamento a maior do sinal e que o valor de R$ 3.226,20 correspondeu à taxa de corretagem.
A decisão embargada fundamentou-se no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 960 (REsp 1.601.149/RS), que validou a cláusula contratual que transfere ao consumidor o pagamento da corretagem, desde que previamente informado o valor total da aquisição.
O julgado afastou expressamente a possibilidade de devolução em dobro da taxa de corretagem, demonstrando que não se tratava de valor indevidamente cobrado, o que afasta a alegada obscuridade.
A mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501714-23.2013.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. -
e como Embargada RENATA COSTA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

Procurador (a) de Justiça